Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723896-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O À Secretaria para aguardar eventual prazo recursal, se houver, e, posteriormente, certificar o trânsito em julgado. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator